Tribunal: TJSP
Processo: 1006956-03.2024.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
1. OBJETO RECURSAL. Insurge-se a embargante alegando: a) nulidade da sentença, diante do cerceamento de defesa, pela necessidade da prova pericial; b) inépcia da inicial; c) ausência de liquidez, certeza e exigibilidade; d) excesso de execução, pela adoção de juros remuneratórios cumulados com a SELIC de

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
1. OBJETO RECURSAL. Insurge-se a embargante alegando: a) nulidade da sentença, diante do cerceamento de defesa, pela necessidade da prova pericial; b) inépcia da inicial; c) ausência de liquidez, certeza e exigibilidade; d) excesso de execução, pela adoção de juros remuneratórios cumulados com a SELIC de 6% ao ano.
2. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. Inaplicabilidade. Cédula de crédito bancário pactuada para o incremento das atividades dos embargantes. Relação de insumo que não preenche os requisitos previstos no art. 2o, CDC. Inaplicabilidade da teoria finalista mitigada, em razão da falta de comprovação da vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, que não pode ser presumida (STJ, REsp n. 2.001.086/MT).
3. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Afastada. Desnecessidade de realização de prova pericial, no caso, para apuração do débito, sendo suficiente a prova documental.
4. VÍCIO DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Ausência de assinatura de testemunhas. Título executivo extrajudicial que não necessita da assinatura de duas testemunhas (Lei no 10.931/2004, art. 28, § 2o, inciso I). Desnecessidade de prévia notificação extrajudicial para constituição em mora (CC/02, art. 397).
5. INEXIGIBILIDADE E ILIQUIDEZ DO TÍTULO. Afastadas. Cédula de crédito Bancário. Título instruído com planilha de cálculo detalhada, demonstrando minuciosamente o débito exigido e sua evolução. Executoriedade reconhecida (CPC/15, art. 783; TJSP, Súmula no 14; STJ, Súmula 576). Dispensa da juntada de extratos da conta corrente, conforme entendimento recente do C. STJ.
6. EXCESSO DE EXECUÇÃO. Não configurado. Inexistência de cumulação dos juros remuneratórios com a taxa SELIC, como sustentado pela embargante. Incidência no caso apenas do FTMS – Fator da Taxa Média SELIC.
7. ABUSIVIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Não configurada. Permitida a capitalização de juros nos contratos firmados após a edição da MP 1963-17/2000, desde que pactuada (STJ, Súmula 539 e Tema repetitivo 953). Pactuação expressa no título.
8. RECURSO DESPROVIDO. Majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa (CPC/15, art. 85, §11).